Tribunal: TJBA
Processo: 8162402-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8162402-68.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLEDSON PAULO CHAGAS Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR APELADO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS Advogado(s):JACQUES ANTUNES SOARES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REGULARIDADE. ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que aplicou multa por litigância de má-fé e julgou improcedentes os pedidos de indenização por dano moral e de declaração de inexistência do débito que ensejou a negativação do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: i) se a ausência de notificação da cessão de crédito ao devedor inviabiliza a cobrança da dívida e a inscrição do nome do consumidor inadimplente em cadastros de proteção ao crédito; e ii) se a multa por litigância de má-fé deve ser mantida ou afastada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de notificação do devedor sobre a cessão de crédito não implica a inexigibilidade da dívida, nos termos do art. 290 do CC/2002 e da jurisprudência do STJ, que autoriza o cessionário a adotar medidas para a preservação do crédito cedido, inclusive a negativação do devedor inadimplente. Precedentes. 4. Demonstrada a origem da dívida e a existência da cessão, não há falar em ato ilícito na inscrição do nome da parte autora nos cadastros restritivos, afastando-se a alegação de dano moral. 5. O ônus da prova quanto à inexistência do débito recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, não se desincumbindo desse encargo. 6. Afasta-se a multa por litigância de má-fé, por não vislumbrar conduta do Recorrente subsumível às hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, devendo ser flexibilizada a análise da veracidade da alegação do devedor de desconhecimento da dívida quando negativada por terceira empresa cessionária. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida apenas para afastar a multa por litigância de má-fé. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8162402-68.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante CLEDSON PAULO CHAGAS e como Apelada ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.